Tribunal: TJES
Processo: 5015836-22.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação; Rescisão
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015836-22.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RECORRIDO: ELIMARIO NEVES FRICKS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5015836-22.2025.8.08.0011.

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

RECORRIDO:
ELIMARIO NEVES FRICKS.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 18800773. Contrarrazões apresentadas no ID 18800777.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 18800773), porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de Ação de Indenização movida por Elimario Neves Fricks em face do Município de Cachoeiro de Itapemirim. O autor alega que foi contratado para a função de motorista desde 01 de janeiro de 2006, por meio de
sucessivos contratos de designação temporária
. Sustenta a nulidade dessas contratações, por entender que configuram burla à exigência constitucional de concurso público, e, em consequência, pleiteia a condenação do ente municipal ao pagamento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) referentes a todo o período trabalhado.

A sentença proferida no juízo de origem (ID 18800771) julgou
parcialmente procedente o pedido
. O juízo reconheceu a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 07 de novembro de 2020. No mérito, declarou a nulidade dos contratos temporários sucessivos, por considerar que o Município não demonstrou a necessidade temporária de excepcional interesse público que justificasse as contratações. Como resultado, condenou o réu ao pagamento do FGTS correspondente ao período não prescrito, com juros e correção monetária.

O Município de Cachoeiro de Itapemirim interpôs Recurso Inominado (ID 18800773), pleiteando a reforma integral da sentença. Argumenta, em síntese, que as contratações foram válidas, pois amparadas em lei municipal e na autonomia conferida pelo artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal. Defende que, por se tratar de vínculo jurídico-administrativo e não celetista, não há previsão legal para o pagamento de FGTS. Alega, ainda, que os precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria não se aplicam ao caso, pois tratam de contratações nulas por ausência de concurso público, e não de contratações temporárias válidas.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia recursal consiste em
definir se as sucessivas renovações contratuais para a função de motorista, mantidas entre o servidor e o Município, descaracterizam a natureza temporária e excepcional do vínculo
, implicando sua nulidade. Em caso positivo, discute-se se dessa nulidade decorre o direito do servidor ao recebimento dos valores correspondentes ao FGTS pelo período não atingido pela prescrição.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

O ponto central da análise jurídica reside na validade dos contratos temporários sucessivos firmados entre as partes. A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso II, consagrou o concurso público como a via prioritária e regra geral para a investidura em cargo ou emprego público, visando concretizar os princípios da isonomia e da impessoalidade. A contratação por tempo determinado, prevista no inciso IX do mesmo artigo, constitui uma exceção a essa regra e, como tal, deve ser interpretada restritivamente. Sua validade está condicionada ao preenchimento de requisitos cumulativos: previsão em lei, prazo determinado, e, fundamentalmente, o atendimento a uma
necessidade temporária de excepcional interesse público
.

No caso concreto, os documentos juntados, em especial a declaração de tempo de serviço (ID 18800762) e as fichas financeiras (IDs 18800774 e 18800767), comprovam que o
recorrido,
Elimario Neves Fricks,
exerce a função de motorista para o Município de forma contínua e ininterrupta desde o ano de 2006.
A perpetuação de um vínculo que deveria ser transitório, por meio de renovações sucessivas ao longo de quase duas décadas, para o desempenho de uma atividade de natureza permanente e essencial à administração, descaracteriza por completo os requisitos de temporariedade e excepcionalidade. A Administração não pode utilizar-se desse instituto para suprir carências permanentes de pessoal, configurando nítida burla à obrigatoriedade do concurso público. O ente municipal, em sua defesa, não logrou êxito em demonstrar a situação excepcional e transitória que justificasse cada uma das renovações, limitando-se a invocar sua autonomia legislativa. Conclui-se, portanto, pela
manifesta ilegalidade das sucessivas prorrogações, o que acarreta a nulidade dos contratos.

Uma vez
reconhecida a nulidade da relação contratual
, por violação à regra do concurso público, impõe-se a análise de seus efeitos jurídicos. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Recurso Extraordinário nº 596.478
(Tema 191 da Repercussão Geral), consolidou o entendimento de que a declaração de nulidade do contrato de trabalho, por ausência de prévia aprovação em concurso público, não retira do trabalhador todos os seus direitos. A Corte decidiu pela constitucionalidade do artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990, que assegura o direito ao depósito do FGTS. Posteriormente, no julgamento do
RE 765.320/MG
(Tema 916 da Repercussão Geral), o STF reafirmou essa tese, estendendo-a expressamente aos casos de contratos temporários declarados nulos por sucessivas e reiteradas renovações.

A
ratio decidendi
desses precedentes vinculantes é evitar o enriquecimento ilícito da Administração Pública, que se beneficiou da força de trabalho do servidor, e garantir a este uma proteção social mínima. A alegação do recorrente de que tais julgados se aplicariam apenas a "empregados" celetistas é infundada, pois a jurisprudência do STF abrange toda e qualquer contratação de pessoal pela Administração Pública que seja declarada nula por ofensa ao artigo 37, § 2º, da Constituição, independentemente da natureza do vínculo original. Portanto,
declarada a nulidade dos contratos em exame, é inegável o direito do recorrido aos depósitos do FGTS correspondentes ao período laboral não prescrito.

Quanto ao argumento do recorrente sobre a autonomia municipal para legislar e a impossibilidade de o Judiciário adentrar o mérito administrativo, é preciso esclarecer que o controle exercido no presente caso é de legalidade, e não de mérito. A discricionariedade do gestor público não é absoluta e encontra limites nos princípios e regras constitucionais. Ao desvirtuar a finalidade da contratação temporária, utilizando-a para preencher vagas de caráter permanente, a Administração pratica ato ilegal, passível de controle judicial. A análise não recai sobre a conveniência ou oportunidade da contratação, mas sobre a observância dos pressupostos constitucionais para a sua validade, o que foi flagrantemente desrespeitado.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Condeno o recorrente, Município de Cachoeiro de Itapemirim, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)